Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. O requerente foi condenado pela posse irregular de arma de fogo, com numeração suprimida, amoldando-se ao tipo previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
2. As alterações previstas nos Decretos no 9.785/2019 (revogado) e no 9.847/2019 (vigente) não afetam as condenações proferidas em relação aos crimes de porte ilegal de armas de fogo com numeração suprimida, que permanecem tipificadas no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.
3. Revisão criminal improcedente.